Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702395-17.2021.8.07.0001 AGRAVANTEMIRACEMA RAMALHO VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49846958, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MIRACEMA RAMALHO VIEIRA. Manejados recursos de agravo, direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 58698759 – p. 17/19) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 58698759 – p. 25/26), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 808.524 (Tema 735). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014